Tribunal: TJES
Processo: 5015176-32.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Oncológico
Data de julgamento: 2024-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015176-32.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JAIR VICENTE

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS. COMPETÊNCIA. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS. INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO E REMESSA OS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. De acordo com o Supremo Tribunal Federal (Tema 793): “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. 2. O mesmo Supremo Tribunal Federal, ao julgar os Embargos de Declaração no RE 855.178 – SE, apreciado sob a sistemática da repercussão geral, firmou a tese de que “os entes da federação são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde”. E, “ainda que as normas de regência (Lei 8.080/90 e alterações, Decreto 7.508/11, e as pactuações realizadas na Comissão Intergestores Tripartite) imputem expressamente a determinado ente a responsabilidade principal (de financiar a aquisição) pela prestação pleiteada, é lícito à parte incluir outro ente no polo passivo, como responsável pela obrigação, para ampliar sua garantia, como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde”. 3. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5015176-32.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: JAIR VICENTE

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, porque suficientemente fundamentada, peço vênia para transcrever a Decisão na qual recebi o recurso apenas no efeito devolutivo (id 7141005):

“Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo em face da Decisão inserida no id 33087846 do processo originário (n.º 5033719-11.2023.8.08.0024), na qual o MM. Juiz
a quo
, na Ação Ordinária ajuizada por Jair Vicente, deferiu a tutela de urgência para determinar:

‘(...) o Estado do Espírito Santo que forneça ao requerente, no prazo de 10 (dez) dias, o medicamento Vandetanibe 300mg, na forma prescrita no ID n° 32607193.

Fixo, para o caso de descumprimento da presente decisão, multa diária no valor de R$ 5.000 (cinco mil reais), até o limite provisório de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).’

Nas razões de seu recurso (id 6942037) o Estado Agravante aduz, como fundamento do pedido de reforma da Decisão recorrida, em resumo, que (i) é da União a competência para definição de regras ao atendimento ao paciente oncológico; (ii) há incompetência absoluta da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda originária; (iii) o Magistrado deveria observar as regras da Política Nacional de Assistência Oncológica.

Alega, ainda, que a liminar deferida pelo MM. Juiz
a quo
impõe grave risco de lesão à economia, à saúde e à ordem pública, bem assim que sua argumentação é suficiente a demonstrar a probabilidade de êxito da pretensão recursal, daí porque requer seja “
atribuído efeito suspensivo ao presente recurso, sobrestando o cumprimento da decisão atacada até o pronunciamento definitivo do órgão colegiado
” (página 28).

É O RELATÓRIO
.
DECIDO
.

A despeito da relevância dos argumentos suscitados pelo Estado em suas razões recursais, não vislumbro elementos suficientes para, na cognição rarefeita ora exercida, sustar os efeitos da Decisão recorrida, até mesmo porque, em situações semelhantes à dos autos, cheguei à conclusão pela responsabilidade solidária dos Entes da Federação nas questões alusivas à saúde. Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS. COMPETÊNCIA. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS. INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO E REMESSA OS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. DESNECESSIDADE
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. De acordo com o Supremo Tribunal Federal (Tema 793): “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. 2. O mesmo Supremo Tribunal Federal, ao julgar os Embargos de Declaração no RE 855.178 – SE, apreciado sob a sistemática da repercussão geral, firmou a tese de que “os entes da federação são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde”. E, “ainda que as normas de regência (Lei 8.080/90 e alterações, Decreto 7.508/11, e as pactuações realizadas na Comissão Intergestores Tripartite) imputem expressamente a determinado ente a responsabilidade principal (de financiar a aquisição) pela prestação pleiteada, é lícito à parte incluir outro ente no polo passivo, como responsável pela obrigação, para ampliar sua garantia, como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde”. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Agravo de Instrumento n.º 5000116-19.2023.8.08.0000, Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida, julgado pela Quarta Câmara Cível em 10.04.2023). (Sem grifo no original).

Ademais, em relação ao argumento pertinente ao
periculum in mora
, também já se posicionou este egrégio Tribunal de Justiça (TJES) que o “
Tema 793 analisado pelo Supremo Tribunal Federal inclui o ressarcimento dos ônus financeiros decorrentes do provimento jurisdicional relativo ao direito à saúde em favor do jurisdicionado
” (Agravo de Instrumento n.º 5004672-64.2023.8.08.0000, julgado pela Quarta Câmara Cível em 06.12.2023, Relator: Des. Robson Luiz Albanez).

Assim, eventual dispêndio de recursos pelo Estado Agravante, em tese, será ressarcido pela União acaso, ao final do feito, se conclua pela procedência dos argumentos suscitados tanto neste recurso quando na contestação apresentada nos autos originários.

Destarte, porque não identificada a presença dos requisitos que autorizam a concessão da tutela recursal de urgência pleiteada no presente recurso, a conclusão é pelo recebimento do recurso apenas em seu efeito regular.

Do exposto,
indefiro
o pedido liminar deduzido pelo Agravante nas razões recursais, recebendo o recurso, pois, apenas no efeito devolutivo.”

A conclusão contida na mencionada Decisão, em meu sentir, deve ser confirmada por este egrégio Órgão Colegiado porque,
data venia
, está alinhada com o entendimento que tem sido adotado nesta Câmara, como se vê, além dos julgados citados no
decisum
, no seguinte aresto:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO NÃO PADRONIZADO NO SUS. INTEGRAÇÃO DA UNIÃO FEDERAL AO POLO PASSIVO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. FIXADAS TESES DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA NO IAC Nº 14 – PREVALÊNCIA DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ACORDO COM OS ENTES CONTRA OS QUAIS A PARTE AUTORA ELEGEU DEMANDAR. DETERMINAÇÃO RATIFICADA NO TEMA 1.234/STF, ITEM 5.2
. REQUISITOS DO TEMA 106/ST PREENCHIDOS. CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DO FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. TEMA 1.002/STF. RECURSO DO ESTADO DO ENTE ESTATAL DESPROVIDO. RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA PROVIDO. 1. Nos termos da tese firmada pelo STJ no julgamento do IAC nº 14 (Acórdão publicado em 18.04.2023), “Nas hipóteses de ações relativas à saúde intentadas com o objetivo de compelir o Poder Público ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na dispensação de medicamentos não inseridos na lista do SUS, mas registrado na ANVISA, deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar”. Também acabou sendo referendadas pelo Plenário do STF as orientações proferidas pelo Min. Gilmar Mendes nos autos do Tema 1.234, sobretudo, a determinação para que as demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados sejam processadas e julgadas pelo Juízo ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo. Rejeitadas as teses do ente estatal. 2.
Preenchidos os requisitos dispostos no Tema vinculante nº 106 pelo c.STJ, não há motivos para reforma da sentença que determinou o fornecimento do fármaco oncológico não padronizado ao SUS em favor do autor
. 3.
A circunstância de a União ser a responsável por financiar o fornecimento de medicamentos oncológicos junto as CACON/UNACON não afasta a responsabilidade solidária do Estado de dispensar o medicamento necessário para o tratamento de saúde do portador de câncer, especialmente quando as instituições de saúde credenciadas pelo Ministério da Saúde se recusam a fornecer o medicamento prescrito pela equipe médica que acompanha a parte
. 4. Aplicação do entendimento sedimentado na Corte Suprema, segundo o qual, quando o Estado do Espírito Santo sucumbe em demandas patrocinadas pela Defensoria Pública Estadual, ainda assim é cabível a sua condenação ao pagamento de honorários, destinados ao aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, à luz das Teses firmadas no Tema 1.002/STF e supratranscritas. 5. Recurso do Estado do Espírito Santo desprovido. Recurso da Defensoria Pública do Espírito Santo Provido. Demais termos não alterados da sentença preservados em sede de remessa necessária. (Apelação Cível/Remessa Necessária n.º 5039609-62.2022.8.08.0024, Relatora: Des.ª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, julgado pela Quarta Câmara Cível em 27.02.2024). (Sem grifo no original).

Assim, porque as razões recursais são contrárias ao entendimento deste egrégio Órgão Colegiado, de rigor a conclusão pelo não provimento do presente Agravo de Instrumento.

Do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.